Tribunal: TJSP
Processo: 1014702-33.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014702-33.2014.8.26.0554/50004, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ORIETTA BORTOLETTO, é embargada SULAMERICA CIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554/50004 -Voto no 38196
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014702-33.2014.8.26.0554/50004
EMBARGANTE: Orietta Bortoletto
EMBARGADO: Sulamerica Cia de Seguro Saude
VOTO: 38196
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais oriundos das decisões
judiciais. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Orietta
Bortoletto em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito Privado, de
relatoria deste Desembargador, constante de fls. 768/782.
Sustenta que o acórdão incorreu em omissão se limitar
à reanálise da matéria questionada no recurso interposto pela operadora do plano de
saúde. Sustenta ter, também, interposto um recurso especial, de modo que cabia ao
colegiado reapreciar as questões por ela questionadas: a) reapreciar, à luz da lei
federal que regula a matéria, a legalidade do reajuste aplicado aos 56 anos de idade;
b) ajustar os honorários advocatícios ao disposto nos arts. 20, §3o e §4o, do CPC 1973
e art. 85, §2o, do CPC.
A embargada não se manifestou (fl. 5).
É o relatório.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pelo embargante denunciam sua pretensão de revisão da
decisão prolatada pela Turma Julgadora. Busca, por via inidônea, rediscutir as
premissas e conclusões judiciais acerca das questões fáticas e jurídicas envolvendo a
lide. Contesta a interpretação dos fatos e do direito realizada por este Órgão
Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554/50004 -Voto no 38196
3
apenas quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material a ser sanado pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios decisórios
não se encontram presentes no acórdão, já que sua estrutura argumentativa fez
expressa menção aos motivos que pautaram a decisão embargada.
Consignou-se no acórdão embargado que “Em
observação preliminar, cabe ressaltar que o objeto do reexame está limitado à
determinação feita pela Presidência da Seção de Direito Privado e, por reflexo,
ao efeito devolutivo provocado pela interposição do recurso especial pela parte
ré nos presentes autos, tendo sido confrontado, de modo exclusivo, o tema da
legalidade da imposição de reajustes por deslocamento de faixa etária” (fl.772 -
grifei).
Como se vêm, não há qualquer vício a ser sanado! O
que pretende o embargante é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão,
providência que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos
declaratórios e, bem por isso, só pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Importante ressaltar, apenas, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a
questão federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada,
ainda que implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão,
contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Consigne-se, enfim, a possibilidade do chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores, de acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a
menção explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse
reforçado pela redação do artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil, segundo o
qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014702-33.2014.8.26.0554/50004 -Voto no 38196
4
contradição ou obscuridade.”
Logo, não havendo no acórdão embargado qualquer
vício decisório, é o caso de rejeitar estes embargos de declaração.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício
decisório, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator